Tribunal: STF
Processo: ADC 9
Classe: ADC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-26
Data de publicação: 2001-08-26

Ementa:
EMENTA:- Ação declaratória de constitucionalidade. 2. Artigos 14,
15, 16, 17 e 18, da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de
 2001, que cria e instala a Câmara de Gestão da Crise de Energia
Elétrica, do Conselho de Governo, estabelecendo diretrizes para
programas de enfrentamentos da crise de energia elétrica, dando
outras providências. 3. Afirmação de controvérsia judicial relevante
 sobre a constitucionalidade dos dispositivos, objeto da ação. 4.
Pedido de concessão de medida liminar com eficácia erga omnes e
efeito vinculante até o julgamento definitivo da ação para: "(a)
sustar a prolação de qualquer decisão, cautelar, liminar ou de
mérito e a concessão de tutelas antecipadas, que impeça ou afaste a
eficácia dos arts. 14, 15, 16, 17 e 18 da Medida Provisória n.º
2.152-2, de 1º de junho de 2001; (b) suspender, com eficácia ex
tunc, os efeitos de quaisquer decisões, cautelares, liminares ou de
mérito e a concessão de tutelas antecipadas, que tenham afastado a
aplicação dos preceitos da citada Medida Provisória". 5.
Pressupostos de conhecimento comprovados, afastada a invocação de
ofensa ao art. 62 da Constituição. 6. Deferida cautelar para
suspender, com eficácia ex tunc, e com efeito vinculante, até final
julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão que tenha por
pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dos
artigos 14 a 18 da Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1º de junho de
2001. 7. Os votos minoritários, inclusive o do relator, indeferiam a
 cautelar, não dando pela plausibilidade do pedido constante da
inicial